Tribunal: TJSP
Processo: 1039336-27.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Ação de exibição de documentos – Demanda em que a pretensão da parte de exibição de documentos exaure-se em si mesma, com a simples apresentação dos documentos, porquanto objetiva tomar conhecimento de informações constantes no documento pleiteado, apenas para verificar a viabilidade de eventual demanda futura, inexistindo pretensão ao ajuizamento de ação principal, deve ter seu

Ementa:
PROCESSO – Ação de exibição de documentos – Demanda em que a pretensão da parte de exibição de documentos exaure-se em si mesma, com a simples apresentação dos documentos, porquanto objetiva tomar conhecimento de informações constantes no documento pleiteado, apenas para verificar a viabilidade de eventual demanda futura, inexistindo pretensão ao ajuizamento de ação principal, deve ter seu processamento admitido como ação autônoma, ante sua natureza satisfativa, seja pelo procedimento dos arts. 401 a 403 do CPC/2015, seja pelo procedimento comum (art. 318 e seguintes, do CPC/2015), uma vez que, com a exibição dos documentos pretendidos, a parte autora tem por satisfeito o objetivo buscado com a propositura da ação, sendo certo que tal orientação não contraria nenhuma norma do novo CPC/2015 – Embora com as limitações de início de conhecimento, verifica-se que a parte apelante instruiu a inicial com prova suficiente para atendimento dos requisitos para a propositura da ação cautelar para exibição documentos bancários, nos termos do julgado no REsp n. 1349453-MS, pela Eg. Segunda Seção do STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consistentes na existência: (a) de relação jurídica entre as partes pela juntada de extrato de inscrição em cadastro de inadimplentes com indicação de contrato celebrado entre as partes; (b) de pedido prévio e respectivo A.R. – Aviso de Recebimento, com data de recebimento em 06.08.2019, e a ação foi proposta em 11.09.2019, com alegação de não atendimento do pedido administrativo.
PROCESSO – Incabível o julgamento do mérito, visto que a r. sentença recorrida foi proferida antes da citação do réu – Determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites legais, com intimação da parte ré do retorno dos autos para oferecimento da sua contestação, conforme disposto no art. 331, § 2o, do CPC/2015.
Recurso provido.